Tribunal: STJ
Processo: 2021659-94.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881994 - SP (2025/0087217-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: EMPRESA AUTO ÔNIBUS MOGI DAS CRUZES S/A
ADVOGADO
: CLÓVIS BEZNOS - SP016840
AGRAVADO
: BRAZ EDSON DE LIMA
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE DE LIMA
AGRAVADO
: ZILDA DELFINO DE LIMA
ADVOGADO
: ODAIR SANCHES DA CRUZ - SP052773
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL. REALIZAÇÃO DE
SEGUNDA PRAÇA E OFERECIMENTO DE VALOR CONSIDERADO ADEQUADO EM
FACE DA AVALIAÇÃO DO BEM. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ)
.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
17/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52497249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/11/2025 18:15:38
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 7d5446a3-da69-4b20-9f15-3ffdff698924

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881994 - SP (2025/0087217-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: EMPRESA AUTO ÔNIBUS MOGI DAS CRUZES S/A
ADVOGADO
: CLÓVIS BEZNOS - SP016840
AGRAVADO
: BRAZ EDSON DE LIMA
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE DE LIMA
AGRAVADO
: ZILDA DELFINO DE LIMA
ADVOGADO
: ODAIR SANCHES DA CRUZ - SP052773
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL. REALIZAÇÃO DE
SEGUNDA PRAÇA E OFERECIMENTO DE VALOR CONSIDERADO ADEQUADO EM
FACE DA AVALIAÇÃO DO BEM. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ)
.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EMPRESA AUTO ÔNIBUS MOGI
DAS CRUZES S. A. contra a decisão mediante a qual neguei provimento a seu agravo
em recurso especial.
O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:

Ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito. Cumprimento de sentença.
Nulidade da arrematação não verificada. Lance acolhido em segundo leilão que à
vista do artigo 891 do CPC não podia ser considerado vil. Procedimento de leilão que
deve se ater às regras estabelecidas em edital. Artigos 885 e 886 do CPC. Recurso
improvido.

A agravante sustenta que o acórdão recorrido é omisso e não leva em
consideração que o bem levado à praça foi arrematado por preço vil. Entende não ser
aplicável ao caso a
e argumenta que o Tribunal de origem leva em
Súmula 7/STJ
consideração fatos que nunca ocorreram.
Em sua impugnação, ZILDA DELFINO DE LIMA e OUTROS argumentam que
o preço de arrematação é compatível com o valor do imóvel determinado pela própria
agravante com base em estudo técnico. Afirmam que o agravo é medida para
Documento eletrônico VDA52069625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:03
Código de Controle do Documento: c273695a-fa6d-4728-92bb-ae8be3518679

procrastinar ainda mais o pagamento de parte de indenização relacionada a acidente de
trânsito ocorrido em 1973.
É o relatório.
VOTO
O agravo não prospera.
Com efeito, o acórdão recorrido se manifestou de forma suficiente e motivada
sobre o tema em discussão nos autos. Ademais, não está o órgão julgador obrigado a se
pronunciar sobre todos os argumentos apontados pelas partes, a fim de expressar o seu
convencimento. No caso em exame, o pronunciamento acerca dos fatos controvertidos, a
que está o magistrado obrigado, encontra-se objetivamente fixado nas razões do acórdão
recorrido, consoante se confere da transcrição feita linhas abaixo. Afasto, pois, a alegada
violação do
do CPC.
art. 1022
Além disso, o recurso especial não dispensa o reexame de prova. A agravante
afirma a nulidade da arrematação em razão do preço vil. A respeito dessa premissa
fática, porém, confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (fl. 83):

Conforme anuncia o artigo 891 do CPC, considera-se “vil o preço inferior ao mínimo
estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo,
considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”.
Na espécie, contudo, não se apresentaram aquelas situações.
Afinal, o imóvel foi arrematado na 2a praça com lance correspondente a 60% do valor
atualizado da avaliação, sendo aquele o percentual mínimo estipulado pelo juiz e
informado no edital (fls. 2.044/2046, 2.286/2.288 e 2.297/2.298 do processo de
origem).
De se lembrar que nos termos dos artigos 885 e 886 do Código de Processo Civil as
condições estabelecidas no edital constituem regras que não podem ser
posteriormente modificadas sob pena de prejudicar injustamente as partes
envolvidas.
(...)
Aliás, a própria devedora indicou aquele valor e os exequentes aceitaram o bem à
penhora diante do laudo de avaliação apresentado pela própria executada no feito
em 2006 (fls. 628/633, 672/684 e 707 do processo de origem).

Veja-se que houve indicação do valor do bem pela própria agravante, além de
que os agravados aceitaram o bem oferecido à penhora. Não há como admitir que esses
fatos não ocorreram, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52069625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:03
Código de Controle do Documento: c273695a-fa6d-4728-92bb-ae8be3518679

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.881.994 / SP
Número Registro: 2025/0087217-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06020112819928260100
10009628119928260100
20216599420248260000
6020112819928260100
602011281992826010010009628119928260100
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPRESA AUTO ÔNIBUS MOGI DAS CRUZES S/A
ADVOGADO : CLÓVIS BEZNOS - SP016840
AGRAVADO
: BRAZ EDSON DE LIMA
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE DE LIMA
AGRAVADO
: ZILDA DELFINO DE LIMA
ADVOGADO : ODAIR SANCHES DA CRUZ - SP052773
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EMPRESA AUTO ÔNIBUS MOGI DAS CRUZES S/A
ADVOGADO : CLÓVIS BEZNOS - SP016840
AGRAVADO
: BRAZ EDSON DE LIMA
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE DE LIMA
Documento eletrônico VDA52420974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:05:29
Código de Controle do Documento: 8bf53bf1-9a2a-4bab-adfd-621ee5c70a13

AGRAVADO
: ZILDA DELFINO DE LIMA
ADVOGADO : ODAIR SANCHES DA CRUZ - SP052773
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:05:29
Código de Controle do Documento: 8bf53bf1-9a2a-4bab-adfd-621ee5c70a13